Tribunal: TJSP
Processo: 2220869-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Manutenção - Pedido de expedição de ofício a instituição bancária para obtenção de informes sobre as faturas de cartão de crédito em nome do executado - Indeferimento mantido - Violação ao sigilo pessoal do devedor - Recurso desprovido.